Tribunal: TCU
Processo: 015.947/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por intermédio de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por intermédio do convênio BNB/Fundeci 2012/263, firmado com o Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos da Fundação Universidade Estadual do Ceará. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os Srs. Plácido Aderaldo Castelo Neto e José Jackson Coelho Sampaio, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Francisco Roberto Pinto; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Instituto de Estudos, Pesquisa e Projetos da UECE; 9.4. excluir José Jackson Coelho Sampaio da relação processual; 9.5. julgar irregulares as contas do Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos da UECE, de Francisco Roberto Pinto e de Plácido Aderaldo Castelo Neto, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A., nos termos do art. 23, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU: 9.5.1. Débito de responsabilidade solidária do Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos da UECE e Francisco Roberto Pinto: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 31/7/2012 79.362,00 Débito 19/5/2017 76,73 Crédito 9.5.2. Débito de responsabilidade solidária do Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos da UECE e Plácido Aderaldo Castelo Neto: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 31/7/2012 10.638,00 Débito 19/5/2017 10,29 Crédito 9.6. aplicar individualmente a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir especificados, fixando aos responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) , o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos da UECE 20.000,00 Plácido Aderaldo Castelo Neto 5.000,00 Francisco Roberto Pinto 17.000,00 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, os parcelamentos das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, os recolhimentos da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.10. enviar cópia desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis; 9.11. informar aos interessados que o inteiro teor desta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.